Tribunal: STJ
Processo: 5023217-68.2021.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878799 - MG (2025/0082529-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALOISIO BALDUTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS BALDUTTI
AGRAVANTE
: CELIO BALDUTTI
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO BALDUTTI MORAES
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ BALDUTTI
ADVOGADO
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
ANA CARLA DE AGUIAR COELHO - MG150436
RICHARD TOMAINO NASCIMENTO - MG172779
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - RJ233110
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO

CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A competência desta Corte restringe-se à interpretação e
1.
uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo
cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios
constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da
Constituição Federal.
A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de
2.
lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência
jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do
recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49681952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a840af93-1216-4a9a-8b99-7f34ff9da68a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49681952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: a840af93-1216-4a9a-8b99-7f34ff9da68a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878799 - MG (2025/0082529-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALOISIO BALDUTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS BALDUTTI
AGRAVANTE
: CELIO BALDUTTI
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO BALDUTTI MORAES
AGRAVANTE
: SERGIO LUIZ BALDUTTI
ADVOGADO
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
ANA CARLA DE AGUIAR COELHO - MG150436
RICHARD TOMAINO NASCIMENTO - MG172779
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - RJ233110
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO

CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A competência desta Corte restringe-se à interpretação e
1.
uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo
cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios
constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da
Constituição Federal.
A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de
2.
lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência
jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do
recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por ALOISIO BALDUTTI, ANTONIO MARCOS BALDUTTI, CELIO
BALDUTTI, MARIA DO CARMO BALDUTTI MORAES, SERGIO LUIZ BALDUTTI,
contra a decisão monocrática, da lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu
Documento eletrônico VDA48881005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:00
Código de Controle do Documento: ae399455-1592-4f71-82ea-4b6a575d000b

do reclamo pois a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, trazendo apenas dispositivos constitucionais.
Irresignada, a parte agravante busca combater o retrocitado óbice (fls. 718
/479, e-STJ).
Impugnação às fls. 753/771, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida.
Inicialmente, mister destacar que a competência desta Corte restringe-se
1.
à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível
o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
102 da Constituição Federal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de indicação de
violação de lei federal, trazendo apenas dispositivos constitucionais, matéria
própria de recurso extraordinário ao STF.
2. A parte agravante alega que o recurso especial tratou de forma efetiva e
concreta a matéria discutida, discriminando os dispositivos de lei federal
violados, especialmente o art. 3o do CPC, em razão de penhora de imóvel
considerado bem de família e alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação clara e
inequívoca dos dispositivos legais supostamente violados ou interpretados de
forma divergente inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 284 do STF; e (ii) saber se a parte agravada pode ser penalizada por
litigância de má-fé e aplicação de multa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
em razão de recurso considerado protelatório.
III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais violados ou de
divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
conforme a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48881005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:00
Código de Controle do Documento: ae399455-1592-4f71-82ea-4b6a575d000b

5. A análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal não compete ao
STJ, mas sim ao STF, em sede de recurso extraordinário.
6. A litigância de má-fé não se configura, pois não houve reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios.
7. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática e não se aplica
quando não há manifesta inadmissibilidade do recurso ou litigância temerária.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação clara e inequívoca dos
dispositivos legais supostamente violados ou interpretados de forma divergente
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula 284 do
STF. 2. A análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal compete
ao STF, em sede de recurso extraordinário. 3. A litigância de má-fé não se
configura sem reiteração indevida de recursos protelatórios. 3. A multa do art.
1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática e depende de manifesta
inadmissibilidade ou litigância temerária".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 3o; CF/1988, art. 5o, XXXV, LV; CF
/1988, art. 6o, CPC/2015, art. 1.021, § 4o; STF, Súmula n. 284.Jurisprudência
relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
;
19/9/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 2.109.813/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator
26/9/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
31/8/2020
(AgInt no AREsp n. 2.832.260/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

Outrossim, da análise das razões recursais, denota-se que a parte
recorrente não indicou os dispositivos de
que teriam sido violados, o que
lei federal
inviabiliza a compreensão da controvérsia e, por sua vez, caracteriza a deficiência na
fundamentação do recurso, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
Com efeito, esta Corte tem orientação no sentido de que não tendo sido feita
a indicação
e
dos dispositivos de

clara
precisa
lei federal violados ou em torno dos
, evidencia-se a deficiência na
quais haveria a divergência jurisprudencial
fundamentação do recurso a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.
Vale ressaltar: "A menção a artigos de lei bem como a dissertação a respeito
de normativos e legislações com finalidade argumentativa, em defesa da tese recursal,
não atendem requisito formal para a admissibilidade do recurso especial, qual seja, a
indicação expressa e inequívoca do dispositivo legal federal violado ou sobre o qual
Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC,
pende divergência interpretativa.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
.).
31/5/2023
Confira-se ainda:
Documento eletrônico VDA48881005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:00
Código de Controle do Documento: ae399455-1592-4f71-82ea-4b6a575d000b

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO
OU
DE
EVENTUAL
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021,
§ 4o, do CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de expressa indicação e demonstração de ofensa aos artigos de lei
apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento
do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284
do STF.
2. Para a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, não basta o mero desprovimento do agravo interno, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso para
autorizar a aplicação do referido dispositivo.
3 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.106.210/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
9/3/2023
Infere-se, portanto, que a agravante não apresentou qualquer argumento
capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48881005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:00
Código de Controle do Documento: ae399455-1592-4f71-82ea-4b6a575d000b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.799 / MG
Número Registro: 2025/0082529-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241844448003 50232176820218130145
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALOISIO BALDUTTI
AGRAVANTE : ANTONIO MARCOS BALDUTTI
AGRAVANTE : CELIO BALDUTTI
AGRAVANTE : MARIA DO CARMO BALDUTTI MORAES
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ BALDUTTI
ADVOGADO
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
ANA CARLA DE AGUIAR COELHO - MG150436
RICHARD TOMAINO NASCIMENTO - MG172779
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - RJ233110
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49660169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:50
Código de Controle do Documento: cafccaf0-c5fb-4f39-a1e2-d37f7137b81a

AGRAVANTE : ALOISIO BALDUTTI
AGRAVANTE : ANTONIO MARCOS BALDUTTI
AGRAVANTE : CELIO BALDUTTI
AGRAVANTE : MARIA DO CARMO BALDUTTI MORAES
AGRAVANTE : SERGIO LUIZ BALDUTTI
ADVOGADO
: PEDRO BALBI DUQUE - MG198087
AGRAVADO
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
ANA CARLA DE AGUIAR COELHO - MG150436
RICHARD TOMAINO NASCIMENTO - MG172779
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - RJ233110
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:50
Código de Controle do Documento: cafccaf0-c5fb-4f39-a1e2-d37f7137b81a